Tribunal: STF
Processo: RE 1367770
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO .



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa se transcreve:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA.  INOCORRÊNCIA. FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE  ATIVA. 



    A federação possui legitimidade ativa restrita à discussão judicial de seus próprios direitos e dos sindicatos que representa, não se estendendo a prerrogativa aos direitos dos trabalhadores pertencentes à categoria econômica.” (e-doc. 5, p. 7).



    2. Contra esse acórdão, opuseram-se embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 6, p. 66 e 101).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, als. “a” e “b”, da Constituição da República, a agravante alega “violação dos artigos 1º, 5°, incisos XXXV, LIV e LV, 8º, III, art. 93, inciso IX e 108, II, todos da Constituição Federal” (e-doc. 7, p. 44). Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, em análise do RE nº 883.642-RG/AL, já reconheceu a repercussão geral em caso semelhante e que “os julgados até então proferidos nesta lide são absolutamente divorciados da espécie dos autos e, na medida em que buscam adequar o anterior julgado à realidade desses autos, evidencia-se ainda mais sua injuridicidade e teratologia” (e-doc. 7, p. 11-12).



    4. A recorrida manifestou-se em contrarrazões pela aplicação ao caso dos enunciados nº 279 e nº 636 das Súmulas do STF (e-doc. 8, p. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor esclarecimento da matéria controvertida, destaco trechos dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) A sentença foi exarada nos seguintes termos: 



    - Legitimidade ativa das federações. 



    A União sustenta a ilegitimidade da federação autora para a propositura da presente ação, por defender que ‘a Constituição é expressa ao atribuir EXCLUSIVAMENTE AO SINDICATO o direito de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da sua categoria, com legitimação extraordinária exclusiva para a atuação na condição de substituto processual dos membros da respectiva categoria, vedando a possibilidade de superposição de Sindicados, Federações e Confederações.” (e-doc. 5, p. 2; grifos no original).



    “(...) A legitimidade ativa das federações, no entanto, encontra-se restrita à discussão judicial de seus próprios direitos e dos direitos pertencentes aos sindicatos que são por elas representados, não se estendendo aos direitos de todos os integrantes da categoria profissional. 



    E isso ocorre não apenas porque não há na legislação processual norma que atribua às federações e confederações a faculdade de atuar judicialmente em nome dos trabalhadores, mas, e sobretudo, devido à necessidade de se evitar a prolação de decisões contraditórias, que seriam proferidas caso os sindicatos, atuando em substituição processual em relação a seus filiados, promovessem ações autônomas com pedidos idênticos ao da entidade de grau superior.” (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos). 



    “(...) Com efeito, a Federação, como entidade sindical de segundo grau, tem legitimidade processual para ação coletiva em nome de seus filiados sindicatos, nos termos do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal:



    XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente; 



    Cabe, assim, aos sindicatos a representação da categoria dentro de sua base territorial e às federações a legitimidade apenas subsidiária, na ausência do respectivo sindicato representativo da categoria. 



    De ordinário, a federação possui legitimidade ativa restrita à discussão judicial de seus próprios direitos e dos sindicatos que representa, não se estendendo a prerrogativa aos direitos dos trabalhadores pertencentes à categoria econômica.  Ademais, não foi anexado aos autos qualquer documento que comprove autorização expressa à FETIAESC para representar em juízo os interesses dos integrantes da categoria profissional dos trabalhadores das indústrias de carnes e derivados no Estado de Santa Catarina.  



    Conclui-se, portanto, que no presente caso, não há legitimidade e interesse da FETIAESC em postular em juízo, tendo em vista também a existência de sindicato nas localidades abrangidas pela presente demanda” (e-doc. 5, p. 4-5; grifos nossos). 



    “(...) Acerca da alegação no sentido de que a entidade representa trabalhadores que não são representados por nenhum sindicato, observa-se que, de acordo com o seu estatuto, bem como pelo fato de se tratar de federação, a entidade foi constituída a fim de ‘promover a coordenação, proteção, representação legal e orientação geral das entidades sindicais dos trabalhadores’. 



    Portanto, a FETIAESC não é parte legítima para atuar como substituta processual na defesa dos interesses dos filiados aos sindicatos que a compõem. 



    Nesse contexto, impõe-se a confirmação da sentença” (e-doc. 5, p. 6; grifos nossos). 



    6. Como se pode perceber acima, a despeito de a Fetiaesc ter declarado na ação que “possui legitimidade ativa para demandar em juízo a tutela dos interesses dos integrantes da categoria, dentro sua base territorial que é o Estado de Santa Catarina, nas localidades em que não há sindicato organizado, conforme se extrai do § 2º do artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, uma vez que a presente ação trata de direitos individuais homogêneos dos substituídos, direitos tais que guardam estreita relação com os fins institucionais da demandante” (e-doc. 1, p. 3), o Tribunal a quo, após analisar as provas apresentadas e o estatuto da Fetiaesc, compreendeu pela ilegitimidade da recorrente para atuar como substituta processual. Desse modo, para divergir da conclusão estabelecida no acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ilegitimidade da Federação das Indústrias do Estado do Paraná para a proposição de mandado de segurança coletivo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.422.430-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.310.723-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 22/04/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e processual civil. Federação sindical. Substituição processual. Defesa de interesses de filiados a sindicatos. Ilegitimidade ativa. Artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O art. 8º, inciso III, da Constituição Federal não permite interpretação extensiva, de modo que apenas o sindicato pode ser substituto processual de seus filiados na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.398.595-AgR/SP Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 28/11/2022).



    7. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). O Tribunal Regional Federal da 4ª Região efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), cuja ementa transcrevo:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    7.1. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    8. Noutro sentido, importa expressar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator